Tribunal: CARF
Processo: 10980.010019/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010019/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Área de Preservação Permanente
Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, a área de preservação
permanente deve ser detidamente provada por laudo técnico, inclusive sua
extensão, respeitadas as normas da ABNT.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido, que julgou
procedente o lançamento tributário materializado no Auto de Infração lavrado por ITR dos
exercícios de 2005 e 2006, acrescido de juros e multa de ofício, relativo ao imóvel rural
denominado “Marca”, com área de 543,2 ha, NIRF 3.963.548-1, localizado no Município de
Pontal do Paraná/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010019/2009-78
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

Descrevo excerto do Auto de Infração de fls. 127 e seguintes, em especial
referente ao campo “descrição dos fatos e enquadramento legal”:

001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada
através de revisão interna (malha valor) das declarações dos exercícios 2005 a 2006,
relativas ao imóvel de NIRF 3963548-1.
O contribuinte foi intimado por via postal em 07/10/2009 a comprovar o Valor da
Terra Nua originalmente declarado nas DITR relativas aos exercícios 2005 e 2006,
sendo solicitada a apresentação de documentos tais como laudo de avaliação emitido
por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, 'com fundamentação e grau de
precisão II, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA.
(...)Verifica-se que em ambos os exercícios, o contribuinte declara valor da terra nua
de R$ 2.500,00, equivalendo a um valor de aproximadamente R$ 4,60/ha.
Em resposta ao solicitado no Termo de Intimação, em 23 de outubro de 2009, e
apresentada cópia de documento de identificação do contribuinte, matrícula atualizada
do imóvel rural, cópia da DITR relativa ao exercício de 1997, laudo técnico de vistoria
de imóvel rural, acompanhado da respectiva ART, copia de imagem aérea da
localização do imóvel e cópia das DITR relativas aos exercícios 2005 a 2009.
De acordo com o informado no item 10 do laudo de avaliação apresentado, com base
nos valores médios de mercado obtidos e partindo da premissa de que parte da área do
imóvel seria caracterizada como não aproveitável apurou-se valor da terra nua, por
hectare (ha) médio da mesma de RS 1.652,00, ano de 2005 e R$ 2.283,00, anos de
2006.
O contribuinte em sua resposta requer sejam acatados os valores declarados para os
anos tendo em vista as informações apuradas no Laudo, considerando que o mesmo
encontra-se coberto por vegetação nativa e, aproximadamente 70% de sua área e
formada por banhado.
Em 10 de novembro de 2009, o contribuinte requer a juntada de nova documentação
relativa a informações constantes de Laudo de Avaliação n° 8.182-A elaborado em 28
de julho de 1999, objetivando a definição de valor de mercado de terreno em área
urbanizar com a implantação de loteamento. Nesta resposta o contribuinte informa que
tal documentação "é muito esclarecedora no sentido de provar a impossibilidade de
aproveitamento da área em referência em face das restrições, ambientais e legais.
Com base nos elementos acima relacionados, o contribuinte entende ser inaceitável o
arbitramento do VTN com base nas informações do SIPT, pois as terras do imóvel não
são mecanizáveis, encontrando-se totalmente cobertas por vegetação nativa, não sendo
o imóvel comercializável, por se tratar de área inaproveitável, que não serve para
plantar e nem para vender". Dessa forma, novamente o contribuinte requer sejam
aceitas as informações prestadas nas DITR.
O Laudo de Avaliação n° 8.182-A tinha por Objeto de Avaliação "parte de área rural
(dentro do perímetro urbano), passível de desmembramento e loteamento urbano”,
totalizando 15,0 hectares. A parte do laudo juntado pelo contribuinte é composta de
cópia de 8 (oito ) folhas rubricadas, nas quais são expostos o motivo da avaliação, nível
de rigor, metodologia, legislação reguladora e providências tomadas pelo proprietário.
No que se refere a este último aspecto, nos termos de seu subitem 8. 2. 2, naquele
requerimento, é apresentado relato resumido do processo no qual o contribuinte
requereu em 21 de setembro de l998, junto ao Conselho do Litoral Paranaense, fosse
procedida Análise e Anuência prévia para a realização de loteamento na área total de
224,49 alqueires, integrando o processo um relatório justificado e um ante projeto
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

básico de parcelamento do solo em quadra e lotes. Conforme informação constante do
subitem 8.2.2. daquele requerimento, o contribuinte propôs fosse efetuado o loteamento
da área, somando 8.475 lotes.
Através da informação técnica n° 19/98, juntada pelo contribuinte em sua resposta, o
Conselho do Litoral Paranaense se manifestou no sentido de que, quanto à área do
imóvel localizada em Zona de Expansão Urbana, o proprietário deveria apresentar
Projeto de Parcelamento do Solo acompanhado de outros documentos e exigências
relacionados. Quanto à área situada em Zona Agrícola, o Parecer foi contrário ao
parcelamento do solo em função de que mesmo o parcelamento para fins agrícolas
levaria à supressão da vegetação de Mata Atlântica existente na área. Além do
exposto, são juntados na resposta, croquis de localização do imóvel, cópia da Lei
Estadual n° 12.243 de 31 de julho de 1998 e conjunto de fotos do imóvel rural, obtidas
no ano de 1999.
O laudo de avaliação apresentado não atinge os requisitos mínimos exigidos no
termo de intimação, no que se refere ao grau de precisão. Além do exposto, a
documentação relativa aos dados de mercado utilizados na avaliação não foi anexada
ao laudo. Em suas respostas, o contribuinte afirma que o valor da terra nua atribuído ao
imóvel nas DITR relativas aos exercícios 2005 e 2006 deve ser acatado para fins de
revisão, fundamentando-se nos argumentos de que as diversas restrições incidentes
inviabilizariam qualquer uso ou comercialização do imóvel.
Para fins de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o valor da terra
nua relativo às áreas não tributáveis, não faz parte da base de cálculo. A base de cálculo
do Imposto é justamente o valor da terra nua tributável, que representa o valor da terra
nua total, excluído o valor da terra nua referente às áreas não tributáveis porventura
existentes no imóvel rural.
Nos exercícios 2005 e 2006, não compunham a área tributável, as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965,
com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989, de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, as áreas comprovadamente imprestáveis
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, agrícola ou florestal, declaradas
de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, as
reservas particulares do património natural (RPPN) e as áreas sob regime de servidão
florestal (art. 10, Decreto n° 4.382/2002).
Conforme disposto pelos incisos I e II, § 3°, art. 10 do Decreto n° 4.382/2002
(Regulamento do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural), para fruição do direito
a exclusão da área tributável as áreas do imóvel rural deverão ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo e estar enquadradas nas
hipótese previstas acima em 1 de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
Nas DITR relativas ao exercício 2005 e 2006, consta a informação de que 30,0
hectares do imóvel rural estariam enquadrados como área não tributável,
classificada como área de preservação permanente. No que se refere ao protocolo
do Ato Declaratório Ambiental, conforme documento juntado aos autos e
resultado de consultas efetuadas na base de dados relativos aos ADA entregues,
confirma-se que em 12 de junho de 1998 o contribuinte efetuou a entrega de ADA
perante o IBAMA, através do qual pleiteava o benefício de redução do imposto
sobre a propriedade territorial rural para a totalidade de seu imóvel rural.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, não trazem elementos que
permitam aferir que o imóvel seja constituído integralmente de áreas de
preservação permanente ou áreas de interesse ecológico para a proteção de
ecossistemas, nos termos previstos na Lei n. 9.393/96 e Decreto n. 2.342/2002, tendo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

em vista que o Laudo de Avaliação apresentado não demonstra o uso do solo do
imóvel rural nos exercícios de 2005 e 2006.
O parecer formalizado através da Informação Técnica n. 19/98 indeferiu parcialmente
o que foi pleiteado pelo contribuinte á época, ou seja a execução de loteamento na área,
somando 8.475 lotes, não significando que tenha impedido qualquer tipo de destinação
para o imóvel, como alega o contribuinte. O parecer é omisso quanto a outras
possibilidades de utilização do imóvel de forma sustentável, até porque não pleiteadas
pelo contribuinte.
(...)
No que se refere à determinação do valor da terra nua, no sítio da Secretaria da
Agricultura
e
do

Abastecimento
do
Estado
do
Paran.
(SEAB/PR),
(http://www.seab.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30),
constam conceitos das classes de terras agrícolas.
As terras não mecanizáveis, de acordo com definição constante daquele sítio, "São
áreas cujo relevo e/ou profundidade do solo são desfavoráveis à execução de operações
ou práticas agrícolas com máquinas e implementos motorizados, permitindo, porém, o
plantio manual ou a tração animal. São consideradas também áreas não mecanizáveis,
as reservas legais, tendo em vista que as mesmas só poderão sofrer algum tipo de
desmatamento e/ou corte, mediante um plano de Manejo Sustentável, com projeto
devidamente aprovado pelo IAP e/ou IBAMA". Já as áreas inaproveitáveis são
conceituadas como "áreas totalmente inaproveitáveis para atividades agropecuárias,
constituídas de solos pedregosos, muito rasos ou inundáveis periodicamente,
despenhadeiro, pirambeira, penhascos, etc., com relevo íngreme ou reserva de
Preservação Permanente, podendo servir apenas como abrigo e proteção de fauna e
flora silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água."
Considerando o exposto acima, nos termos do inciso III, art. 149, art. 111, art. 179, §
único, art. 142 da Lei n° 5.172/66 e art. 14 da Lei n° 9.393/96, o valor da terra nua foi
arbitrado, considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema
Integrado de Preços de Terra, para o Município de Pontal do Paraná, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor
adotado para fins de retificação para as áreas de preservação permanente originalmente
declaradas foi de RS 680,00/hectare no exercício 2005 e R$ 800,00/hectare no
exercício 2006 (valor para terras mistas inaproveitáveis). Para as demais áreas o valor
adotado para fins de retificação foi de RS 900,00/hectare no exercício 2005 e R$
1.500,00/hectare para o exercício 2006 (valor para terras mistas não mecanizáveis).
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 2.361,75 para R$ 455.609,91, em 2005, e de R$
2.361,75 para R$ 749.902,86 em 2006, sendo apurada diferença de imposto de R$
8.611,71 no exercício 2005, e de R$ 14.203,28 no exercício 2006, conforme indicado no
demonstrativo de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
(...)
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA:
§ 2° do art. 8° e art. 14 da Lei n° 9.393/96;
Inciso III, art. 149, § único, art. 142, art. 111 da Lei n° 5.172/66;
Art. 47 e Inciso II, art. 51 do Decreto n° 4.382/02;
Art. 1° da Portaria SRF n° 447/2002;
Art. 46 e § 2°, Art. 32 da IN/SRF n° 256/02.

A Impugnação de fls. 139/141 foi julgada improcedente, sendo mantido o
lançamento tributário. Confira-se a ementa do acórdão recorrido:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005, 2006
Área de Interesse Ecológico. Reconhecimento Especifico. ADA.
Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, a área de interesse ecológico deve
ser assim declarada por ato especifico do órgão competente, federal ou estadual e ser
obrigatoriamente informada em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado no
Ibama, nas condições e prazos fixados em atos normativos.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese (fl. 188 e seguintes):
(i)
Que todo o imóvel é área de preservação permanente, estando
“integralmente coberto por vegetação nativa”.
(ii)
Que o Recorrente apresentou à fiscalização laudo técnico de vistoria de
imóvel elaborado por engenheira florestal (fls. 28/40), datado de
23/10/2009, que demonstra que o imóvel está coberto de vegetação nativa
(primária e secundária em estágio inicial, médio e avançado de
regeneração) e abriga, inclusive, espécies em extinção, razão porque é
objeto de severas restrições legais.
(iii)
Na tentativa de dar outra utilização ao imóvel, em 21/09/98, o Recorrente
“apresentou requerimento ao Conselho de Litoral Paranaense visando à
obtenção de anuência para a realização de loteamento da área de 224,49
alqueires (v. f. 102). O pedido do Recorrente foi, em sua maior parte,
indeferido na informação técnica n° 19/98, sob a justificativa de que
“...mesmo o parcelamento para fins agrícolas, com lote mínimo de
5.000m2, levaria à supressão da vegetação de Mata Atlântica existe na
área.” (v. fls. 105/107)”
(iv)
Diante disso, o Recorrente realizou o laudo de avaliação n° 8182-A,
datado de 28/07/1999, no qual se apurou que a pequena parcela de terra
situada em perímetro urbano corresponde a 15,0 hectares e também está
coberta de vegetação nativa (v. fls. 90/97).
(v)
Defende que a Lei n° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) é categórica
em relação às hipóteses nas quais regiões rurais cobertas de Mata
Atlântica podem ser exploradas e não permite a supressão da vegetação
para o desenvolvimento de atividades agrícolas, exceto ao pequeno
produtor rural, quando voltada à sua subsistência e de sua família, e desde
que não se trate de área de preservação permanente.
(vi)
Conclui que a totalidade da área é considerada de preservação permanente,
devendo ser excluída da incidência do ITR.
(vii)
Subsidiariamente, requer a tributação da área de 15 hectares do imóvel
localizada em zona de expansão urbana.
(viii) Que o Recorrente juntou à fl. 100 o Ato Declaratório Ambiental – ADA –
protocolizado ao IBAMA em 12/06/1998, no qual constou que a área total
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

do imóvel (543,2 hectares) corresponde à área de preservação
permanente. Não obstante, o ADA trata-se de documento dispensável para
exclusão da área de preservação permanente do ITR.
(ix)
Pelo princípio da verdade material, deve ser retificada a DITR para constar
a integralidade da área como de preservação permanente.
(x)
Que no caso em análise, o Recorrente incorreu em erro ao preencher as
DITR’s, todavia, foi provado que o imóvel está integralmente coberto de
vegetação de Mata Atlântica e constitui, em sua totalidade, área de
preservação permanente, nos termos dos artigos 2° e 3° da Lei n°
4.771/65.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade.
Para uma racionalidade decisória, importante, desde já, proceder a um recorte dos
fatos e fundamentos legais do lançamento tributário por ITR que cuida o Auto de Infração que se
reporta o presente recurso: alteração do Valor da Terra Nua declarado nos exercícios de 2005 e
2006, considerando-se as informações sobre preços de terras do Sistema Integrado de Preços de
Terras - SIPT mantido pela Receita Federal do Brasil, em virtude de não terem sido
apresentados elementos hábeis no Laudo de Avaliação para justificar o valor informado nas
declarações do ITR.
A defesa do Recorrente, em especial o Recurso Voluntário, é todo no sentido de
que a área integral do imóvel encontra-se coberta por floresta nativa, afigurando-se em uma área
de preservação permanente.
Observo que a Impugnação apresentada é bem mais suscita em teses e argumentos
jurídicos. Mas entendo que ao afirmar que a área é coberta por vegetação nativa situada em Mata
Atlântica, tendo severas restrições, a Impugnação enfrentou a questão central do presente
recurso.
Portanto, instado pela fiscalização a comprovar o valor declarado a título de VTN
o Recorrente, essencialmente, produz elementos probatórios para comprovar que a área total de
deu imóvel é coberta por floresta nativa, encontrando-se em APP.
Assim, quanto intimado para provar o valor conferido à terra nua, o Recorrente
apresentou:
(i)
Declaração do ITR de 1997, em que se indica que a área total encontra-se
em APP (fl. 27)
(ii)
Um laudo técnico de vistoria de imóvel para valoração do VTN (fl. 28),
em que se destaca: “imóvel está coberto por vegetação nativa
característica de restinga e mangue (Figuras 2), e 70% de suas terras
são formadas por banhados” (fl. 31); “O imóvel não está sendo utilizado
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

comercialmente em função das restrições impostas pela Legislação
Ambiental e, consequentemente, pelos órgãos ambientais fiscalizadores”
(fl. 34); “com ase nos alores m dios, e da rea do im el
caracteri ada como n o apro eit el, o alor da terra n a, por ectare
a m dio da mesma, para o ano de de . , m mil e
seiscentos e cin enta e dois reais e para o ano de 2006 é de R$ 2.283,00
(dois mil e duzentos e oitenta e três reais)” (fl. 39). – Não foi juntada a
prova dos valores praticados no mercado.
(iii)
Declaração do ITR, exercício de 2005, em que se indicou a área de
preservação permanente de 30,00 há (fl. 45);
(iv)
Declaração do ITR de outra propriedade rural, que não tem relação com o
feito.
(v)
Declaração do ITR, exercício de 2009, em que se indicou 480,00 há de
área coberta por florestas nativas (fl. 77)
(vi)
Laudo de avaliação da terra de 1999 (fl. 90), e informação técnica 19/98,
em que o Governo do Paraná é contrário ao parcelamento do solo, já que
levaria à supressão de Mata Atlântica existente na área (fl. 107).
(vii)
ADA (fl. 100), entregue em 12/06/1998, em que se declara a totalidade da
área como de preservação permanente.

Pois bem. Volvendo novamente aos fatos jurídicos e fundamentos legais deste
Auto de Infração, para se demarcar a matéria litigiosa, tem-se que os limites decisórios do
presente acórdão, em tese, seria o Valor da Terra Nua.
Todavia, o próprio Auto de Infração enfrentou, de forma detida, a tese levantada
pelo Recorrente de que o imóvel rural, em sua totalidade, estaria coberto por vegetação de Mata
Atlântica. Assim, a fiscalização, para exemplificar, afastou o laudo apresentado, por ausência de
precisão. Também refutou outro laudo apresentado, realizado em 1999.
Aliás, no próprio acórdão recorrido decidiu-se sobre a matéria suscitada pelo
Recorrente, eis que se entendeu:

“as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da
tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea
“e” ao art. 10, parágrafo 1°, inciso Il, da Lei n° 9.393, de 1996. Referidas áreas estão
isentas a partir do Exercício 2007 e, portanto, não há justificativa para se reconhecer que
as áreas ocupadas com vegetação primária estavam isentas de ITR antes dessa alteração
no artigo citado”.
Portanto, a cognição ora desenvolvida para alcance da verdade processual deve se
dar, em especial, no espaço da fundamentação do lançamento, cotejado com as razões recursais
(e da prova produzida pelo Recorrente quanto ao valor do VTN, e da existência ou não da APP,
que invariavelmente impacta na equação para se alcançar o ITR, em tese, devido).
Feito esse recorte, importante proceder à análise da prova apresentada no presente
feito sobre a existência ou não de área de preservação permanente no imóvel.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

Antes, aliás, posiciono-me de forma contrária ao entendimento do acórdão
recorrido, de que essas áreas, antes do advento da Lei n. 11.428/2006, deveria ser considerada
“área de relevante interesse ecológico”. Na lógica do acórdão recorrido, as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que
acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o., inciso II, da Lei n.° 9.393, de 1996.
É que a Mata Atlântica é expressamente prevista na Constituição como
patrimônio nacional, impondo-se seu uso apenas dentro das condições que assegurem a
preservação do meio ambiente (art. 225, §4o, da CF).
Visando à preservação do patrimônio nacional, foi editado o Decreto n.o 750/93
(atualmente revogado), que proibiu, em seu art. 1o, o corte, a exploração e a supressão de
vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica:

“Art. 1° Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos
estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em estágio
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante
decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, informando-
se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, quando necessária à execução de
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante
aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental.”

A área de Mata Atlântica, de acordo com art. 3o do aludido Decreto, é aquela
compreendida por “formações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata
Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil,
IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila
Aberta, Floresta Estacional Semi decidual, Floresta Estacional Decidual, manguezais restingas
campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.”
Superado esse posicionamento, enfrento a prova produzida pelo Recorrente acerca
da presença de vegetação nativa - Mata Atlântica – no imóvel rural.
A questão se resolve, com efeito, com a apreciação da carga probatória dos
documentos trazidos aos autos pelo Recorrente.
Desde já manifesto meu posicionamento: estou certa que há no imóvel rural do
Recorrente área de APP superior aos 30 há declarados pelo Recorrente em seu ITR. Mas não
encontrei nos autos elementos seguros para meu convencimento sobre qual a extensão dessa área
de APP.
Ora, o laudo apresentado pelo Recorrente, à fl. 40 e seguintes, expressamente
dispõe “diante da insuficiência de informações que não permitem a utilização dos métodos
previstos na Norma da ABNT NBR 14653-1:2001, o trabalho não será classificado quanto à
precisão”. Portanto, este laudo não é hábil a amparar a pretensão do Recorrente, de forma
conclusiva.
O outro laudo, produzido em 1999, ou seja, em momento anterior aos fatos
geradores também não se presta a provar, com a necessária certeza processual, qual a área de
APP do imóvel em 2005 e 2006.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

A esse quadro se soma as declarações de ITR apresentadas pelo Recorrente, que
informam, como bem observado pelo acórdão recorrido (fl. 176):
O interessado alega, ainda, que sobre o imóvel recaem importantes restrições legais e
ambientais, inviabilizando seu aproveitamento, porém, constata-se pela análise efetuada
nas declarações dos exercícios 2005 e 2006, cujas cópias foram juntadas às fls. 43 a 61,
que algumas áreas da propriedade foram utilizadas com culturas e como áreas em
descanso. Dai, concluir-se que existem áreas do imóvel que estão sendo preservadas,
porem há outras que não. Portanto, não há como considerar toda que a área do imóvel
como preservada.
Portanto, repito, por mais que tenha me convencido que o imóvel possua área
superior à declarada como APP – rememoro, aliás, que em 1988 o Recorrente declarou em ADA
que a área total do imóvel encontrava-se em APP -, não me foi apresentada prova segura sobre
qual a extensão dessa área.
Ora, foi o próprio Recorrente quem declarou que nas competências de 2005 e
2006, por razões desconhecidas, que havia em sua propriedade 30,0 ha de APP.Com a entrada
em vigor da Lei n° 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo lançado por homologação, no qual
cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
1966, o Código Tributário Nacional- CTN.
Não tenho outra alternativa senão considerar como APP as áreas voluntariamente
e sem vício de consentimento declaradas pelo Recorrente. Se não tenho laudo técnico e seguro
quanto às provas da extensão da floresta nativa, carece-me de amparo normativo e jurídico para
considerar outra área de APP diferente da declarada pelo próprio contribuinte.
Quanto ao valor do VTN, não obstante as considerações do Relatório Fiscal,
quanto à fragilidade de alguns pontos do laudo apresentado (como a ausência de juntada de
pesquisas do mercado), observo, na lógica indicada pelo acórdão ocorrido, que o VTN constante
do laudo apresentado pelo Recorrente tem valores superiores ao considerado pela fiscalização,
em consonância com as informações do SPIT. Nesse sentido, é o excerto do acórdão recorrido:

No caso, o contribuinte apresentou Laudo Técnico de Vistoria de Imóvel, fls. 28 a 40,
elaborado pela engenheira florestal, com data de 23 de outubro de 2009, onde foram
apurados, para terras não aproveitáveis, o valor de R$ 1.652,00/ha em 2005 e em 2006,
o valor de RS 2.283,00/ha. Acontece que não é possível em sede de julgamento a
alteração do VTN tributado com base nesses valores, pois resultaria em reformatio in
pejus, haja vista que são superiores aos utilizados pelo fiscal autuante no lançamento
relativo aos dois exercícios.
Portanto, caso é de manter o valor do VTN lançado no Auto de Infração.
Ante ao exposto voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010019/2009-78

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital